Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603648-17.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
ERRO
MATERIAL.
COISA
JULGADA.
REANÁLISE
DE
PROVAS.
VEDAÇÃO.
EXCEÇÃO
REJEITADA.
I. CASO EM EXAME
1. Exceção de Pré-Executividade oposta em
face de Cumprimento de Sentença visando a
execução
de
título
executivo
judicial
consubstanciado em acórdão que condenou o
excipiente a restituir valores ao Tesouro
Nacional, em razão da desaprovação de suas
contas de campanha.
2. O excipiente alega, preliminarmente,
nulidade processual do acórdão que originou
a dívida por cerceamento de defesa,
argumentando
que
não
foi
intimado

Num. 44875890 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2026 10:49:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041510490956000000043811724
Número do documento: 26041510490956000000043811724
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2026 13:21:01
especificamente sobre o parecer conclusivo
da unidade técnica. No mérito, sustenta a
necessidade de redução do valor cobrado,
alegando erro material na condenação à
devolução de valores por doação de origem
não identificada, apresentando documento
que afastaria parcialmente a necessidade de
recolhimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se houve intimação do excipiente
quanto ao parecer conclusivo da unidade
técnica e se esse fato configura nulidade
processual apta a desconstituir o título
executivo judicial, em face da alegação de
cerceamento de defesa; e (ii) saber se a
alegação de erro material na decisão
condenatória, com a juntada extemporânea
de documento comprobatório, pode ser
analisada na fase de Cumprimento de
Sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incabível a rediscussão, em fase de
Cumprimento de Sentença, de temas sobre
os quais já se operou a coisa julgada,
inclusive quanto a eventuais violações
procedimentais,
sem
comprovação
de
prejuízo à defesa.
5. O regime processual das nulidades
determina que incumbe à parte prejudicada
alegá-las na primeira oportunidade que tiver
para se pronunciar nos autos após sua
ocorrência, sob pena de preclusão.
6. Não é cabível a Exceção de Pré-
Executividade quando a questão tratada
depender da reanálise de provas, como
pretende
o
excipiente
ao
apresentar
documento extemporâneo para comprovar
gasto de campanha.
7.
A
apresentação
de
documentos
comprobatórios para fins de afastamento da
obrigação de resti

Inteiro teor:
15/04/2026
Número: 0603648-17.2022.6.16.0000

Classe: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Execução - Cumprimento de Sentença
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - ROGERIO LUIZ ZERAIK ABDALLA
- UNIÃO BRASIL - UNIÃO
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
(EXEQUENTE)
ROGERIO LUIZ ZERAIK ABDALLA (EXECUTADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
UNIÃO FEDERAL (TERCEIRA INTERESSADA)
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44875890
15/04/2026
10:49
Acórdão
Acórdão

Num. 44875890 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2026 10:49:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041510490956000000043811724
Número do documento: 26041510490956000000043811724
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2026 13:21:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.124

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA 0603648-17.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EXEQUENTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
EXECUTADO: ROGERIO LUIZ ZERAIK ABDALLA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
TERCEIRA INTERESSADA: UNIÃO FEDERAL
PROCURADORIA: Procuradoria Regional da União da 4ª Região

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
ERRO
MATERIAL.
COISA
JULGADA.
REANÁLISE
DE
PROVAS.
VEDAÇÃO.
EXCEÇÃO
REJEITADA.
I. CASO EM EXAME
1. Exceção de Pré-Executividade oposta em
face de Cumprimento de Sentença visando a
execução
de
título
executivo
judicial
consubstanciado em acórdão que condenou o
excipiente a restituir valores ao Tesouro
Nacional, em razão da desaprovação de suas
contas de campanha.
2. O excipiente alega, preliminarmente,
nulidade processual do acórdão que originou
a dívida por cerceamento de defesa,
argumentando
que
não
foi
intimado

Num. 44875890 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2026 10:49:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041510490956000000043811724
Número do documento: 26041510490956000000043811724
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2026 13:21:01
especificamente sobre o parecer conclusivo
da unidade técnica. No mérito, sustenta a
necessidade de redução do valor cobrado,
alegando erro material na condenação à
devolução de valores por doação de origem
não identificada, apresentando documento
que afastaria parcialmente a necessidade de
recolhimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se houve intimação do excipiente
quanto ao parecer conclusivo da unidade
técnica e se esse fato configura nulidade
processual apta a desconstituir o título
executivo judicial, em face da alegação de
cerceamento de defesa; e (ii) saber se a
alegação de erro material na decisão
condenatória, com a juntada extemporânea
de documento comprobatório, pode ser
analisada na fase de Cumprimento de
Sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Incabível a rediscussão, em fase de
Cumprimento de Sentença, de temas sobre
os quais já se operou a coisa julgada,
inclusive quanto a eventuais violações
procedimentais,
sem
comprovação
de
prejuízo à defesa.
5. O regime processual das nulidades
determina que incumbe à parte prejudicada
alegá-las na primeira oportunidade que tiver
para se pronunciar nos autos após sua
ocorrência, sob pena de preclusão.
6. Não é cabível a Exceção de Pré-
Executividade quando a questão tratada
depender da reanálise de provas, como
pretende
o
excipiente
ao
apresentar
documento extemporâneo para comprovar
gasto de campanha.
7.
A
apresentação
de
documentos
comprobatórios para fins de afastamento da
obrigação de restituição de valores ao erário
não se admite em fase posterior ao trânsito

Num. 44875890 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2026 10:49:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041510490956000000043811724
Número do documento: 26041510490956000000043811724
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2026 13:21:01
em julgado da prestação de contas, sob pena
de
indevida
relativização
da
garantia
constitucional da coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Exceção de Pré-Executividade rejeitada.
Tese de julgamento: 1. É incabível a
rediscussão, em fase de cumprimento de
sentença, de temas já acobertados pela coisa
julgada, mormente quando a parte não
demonstra prejuízo à sua defesa. 2. A
exceção de pré-executividade não é via
adequada para reanálise de provas ou
apresentação de documentos extemporâneos,
após o trânsito em julgado da decisão
condenatória.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art.
85, §§ 1º, 2º, 3º, I, e 13; CPC, art. 508.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp
1358837/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães,
Primeira Seção, j. 10/03/2021; TRE/PR, REl
nº 060037394, Rel. Dr. Rodrigo Otavio
Rodrigues Gomes do Amaral, j. 25/05/2022;
TRE/CE, CumSen nº 060237266, Rel. Des.
Raimundo
Nonato
Silva
Santos,
DJE
14/12/2021;
TSE,
AREspEl
nº
060415598/MG, Rel. Min. Raul Araujo
Filho, j. 06/06/2023; TRE-PR, CumSen nº
060310514, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, j. 19/06/2024; TRE/PR, PC nº
060223690, Rel. Des. Fernando Quadros da
Silva, j. 21/10/2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte rejeitou a exceção de pré-executividade, nos termos do voto da
Relatora.
Curitiba, 06/04/2026
RELATOR(A) DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44875890 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2026 10:49:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041510490956000000043811724
Número do documento: 26041510490956000000043811724
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2026 13:21:01
RELATÓRIO
Trata-se de Exceção de Pré-Executividade, oposta por ROGÉRIO LUIZ ZERAIK ABDALLA em face do
Cumprimento de Sentença que lhe move a UNIÃO FEDERAL, para execução de título executivo judicial
consubstanciado no acórdão de id. 43776243, que o condenou a restituir o valor de R$ 70.851,40 ao Tesouro
Nacional, devidamente atualizado.
Na origem, o excipiente foi condenado à restituição de valores após ter suas contas de campanha, relativas
ao pleito de 2022, desaprovadas por meio do acórdão de id. 43776243, sendo R$ 70.526,40 referentes a
recursos de origem não identificada e R$ 325,00 atinentes a aplicação irregular de recursos públicos.
Referida decisão colegiada foi mantida pelos acórdãos de ids. 43888875 e 43992810, tendo transitado em
julgado na data de 16/09/2024 (id. 44492166).
Constatado o não pagamento voluntário no prazo assinalado no acórdão condenatório (id. 44740871),
iniciou-se a fase de Cumprimento de Sentença, por meio da petição de id. 44748053, apresentada pela
UNIÃO FEDERAL.
Determinada a intimação do devedor para efetuar o pagamento espontâneo da dívida no prazo legal de 15
dias, sobreveio a presente Exceção de Pré-Executividade (id. 44843954), alegando o excipiente,
preliminarmente, a nulidade processual do acórdão que originou a dívida por grave cerceamento de defesa.
Argumenta que a Justiça Eleitoral falhou ao não intimá-lo especificamente sobre o parecer conclusivo da
unidade técnica, que teria adicionado novos apontamentos não previstos no parecer de diligências antes
expedido, violando frontalmente a garantia do contraditório prevista no art. 69, § 4º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
No mérito, sustenta a necessidade de redução substancial do valor cobrado, argumentando que a condenação
à devolução de R$ 30.000,00 por "doação de origem não identificada" decorreu de mero erro material. Para
sanar o problema, ele agora apresenta a matrícula do imóvel utilizado em sua campanha, invocando a
possibilidade de juntada extemporânea de documentos exclusivamente para abater o valor a ser recolhido,
com o objetivo de evitar o enriquecimento ilícito do Estado.
Ao final, pugna pelo acolhimento da Exceção oposta para declarar a nulidade dos atos processuais a partir
do parecer conclusivo ou, subsidiariamente, para admitir o documento novo e reduzir o valor da execução
para R$ 40.851,40.
A excepta, por sua vez, defende a integridade da decisão condenatória, aduzindo o total descabimento da via
eleita, visto que a Exceção de Pré-Executividade não serve para rediscutir mérito de ação já transitada em
julgado nem permite dilação probatória.
Argumenta que o devedor tenta utilizar o incidente como um recurso disfarçado para burlar a coisa julgada
material e a preclusão, pois deveria ter juntado a referida matrícula do imóvel durante o processo de
conhecimento.
Além disso, a UNIÃO FEDERAL rebate a alegação de cerceamento de defesa demonstrando que o parecer

Num. 44875890 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2026 10:49:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041510490956000000043811724
Número do documento: 26041510490956000000043811724
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2026 13:21:01
de diligências já apontava explicitamente a ausência do contrato e do comprovante de propriedade do
imóvel.
Argumenta, ainda, que o devedor foi regularmente intimado e, por inércia, deixou de apresentar o
documento no prazo legal, não havendo qualquer nulidade processual ou inovação surpresa que justifique a
anulação do feito.
Requer, por fim, o não acolhimento do incidente oposto.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Segundo conceituação jurisprudencial, “a Exceção de Pré-Executividade consiste em meio de defesa do
executado, tal qual os Embargos à Execução. Difere deste último, sobretudo, pelo objeto: enquanto os
Embargos à Execução podem envolver qualquer matéria, a Exceção de Pré-Executividade limita-se a versar
sobre questões cognoscíveis ex officio, que não demandem dilação probatória” (STJ, REsp 1358837/SP, Rel.
Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 10/03/2021). Este é, inclusive, o teor da Súmula nº 393 do
Superior Tribunal de Justiça:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias
conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória

A presente Exceção baseia-se em dois pontos, a saber: (i) suposta nulidade do título executivo judicial,
decorrente da ausência de intimação do excipiente quanto ao parecer conclusivo; e (ii) suposto erro material
contido na decisão condenatória, em virtude da ausência de documento comprobatório apresentado agora na
fase de execução do julgado.
Quanto ao primeiro ponto, observo que busca o excipiente, por meio de incidente processual, a
desconstituição da coisa julgada, baseado em norma procedimental, sem indicação do prejuízo sofrido à sua
defesa. Esta Corte tem firme jurisprudência no sentido de que é incabível, na fase de Cumprimento de
Sentença, rediscussão de temas sobre os quais já se operou a coisa julgada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE. FORMAÇÃO DA COISA JULGADA FORMAL E MATERIAL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTEÚDO LIMITADO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
5. Objeto da fase de cumprimento, a respeitável sentença condenatória transitou em
julgado, o que impede a alteração da obrigação de ressarcimento ao erário, sob pena de
injustificada lesão à garantia constitucional da imutabilidade decorrente da coisa julgada

Num. 44875890 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2026 10:49:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041510490956000000043811724
Número do documento: 26041510490956000000043811724
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2026 13:21:01
formal e material.
6. Recurso conhecido e não provido.
(TRE/PR, REl nº 060037394, Rel. Dr. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, j.
25/05/2022)

Ademais, o regime processual das nulidades determina que incumbe à parte prejudicada alegá-las na
primeira oportunidade que tiver para manifestar-se nos autos após sua ocorrência, sob pena de preclusão.
Logo, compreendendo ter havido nulidade quanto à falta dessa intimação, caberia ao ora excipiente tê-la
alegado já nos primeiros Embargos de Declaração opostos contra a decisão que julgou suas contas
desaprovadas, o que não fez. Nesse sentido:

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE OCORRIDA
EM FASE DE CONHECIMENTO. MEIO INADEQUADO. REDISCUSSÃO DE
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO E COM PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E
CERTEZA. NÃO CABIMENTO. REVOLVIMENTO DE PROVAS.INADMISSÍVEL.
SÚMULA STJ N. 393. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA
DO JUÍZO. REQUISITO NÃO SUPRIDO. NÃO CABIMENTO. NÃO ACOLHIMENTO
DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
(...)
2. A exceção de pré-executividade diz respeito à suscitação de questões que devam ser
conhecidas de ofício pela Justiça Eleitoral, como as relacionadas à liquidez do título
executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação executiva.
3. Não é cabível que a parte executada, somente em sede de execução, suscite a alegação
de eventual nulidade, que, segunda ela, ocorreu ainda na fase de conhecimento que findou
com decisão transitada em julgado. A presente exceção não se consubstancia em
instrumento adequado a refutar suposta irregularidade na intimação de decisão já
transitada e que dispõe de presunção de liquidez e certeza.
4. O suscitado pela excipiente intentando rediscutir o pronunciamento inserto no
questionado Acórdão transitado em julgado, dotado de presunção de certeza e liquidez,
não há como prosperar, uma vez que não é possível o revolvimento de provas dos autos
por excesso de execução, em exceção de pré-executividade. Súmula STJ n. 393.
(...)
(TRE/CE, CumSen nº 060237266, Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos, DJE
14/12/2021)

Uma vez transitada em julgado a decisão que determina a recomposição do erário, não são mais oponíveis as
questões relativas a eventual violação procedimental, sem comprovação da existência de obstáculo
indevidamente imposto à defesa. Sobre esse tema, salutar rememorar o disposto no art. 508 do Código de
Processo Civil:

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e
repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento

Num. 44875890 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2026 10:49:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041510490956000000043811724
Número do documento: 26041510490956000000043811724
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2026 13:21:01
quanto à rejeição do pedido.

Obiter dictum, anoto, quanto à alegação de nulidade pela ausência de intimação para manifestação acerca do
parecer conclusivo, que do parecer de diligências de id. 43692563 é possível extrair que as irregularidades
que embasaram a condenação do excipiente foram lá apontadas:

-> Falta de comprovação da propriedade do bem imóvel cedido para a campanha: Item “2”
-> Omissão de despesas eleitorais incluídas posteriormente como dívida de campanha: item “3”
-> Falta de comprovação de gastos eleitorais com recursos tanto do Fundo Partidário quanto privados: item
“5”

Assim, não se mostra pertinente a alegação de prejuízo decorrente da não reabertura de prazo para nova
manifestação do excipiente após o parecer conclusivo, dado que teve oportunidade de apresentar a
documentação comprobatória solicitada anteriormente, não o tendo feito por escolha própria.
No que concerne ao segundo argumento impeditivo lançado, relativo à existência de suposto erro material
na decisão condenatória, com a juntada, somente nesta fase, do documento faltante, tem-se que é
inadmissível sua análise pela via da Exceção de Pré-Executividade manejada.
Primeiro, porque, conforme já mencionado, não é cabível a Exceção de Pré-Executividade quando a questão
tratada depender da reanálise de provas, como pretende o excipiente.
Para se chegar à conclusão de que o documento apresentado nesta fase é apto a comprovar o gasto efetuado
com emprego de recursos públicos na campanha, esta Corte teria que revolver fatos e provas, promovendo
nova incursão nos fundamentos fáticos e documentais constantes da prestação de contas, o que não se
admite.
Em segundo lugar, embora a jurisprudência tenha se mostrado bastante flexível quanto ao momento da
apresentação de documentos comprobatórios para fins de afastamento da obrigação de restituição de valores
ao erário, é certo que essa elasticidade não atinge a fase posterior ao do próprio trânsito em julgado da
prestação de contas, sob pena de indevida relativização da garantia constitucional. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. CARGO DE DEPUTADO
FEDERAL. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS NA ORIGEM. ACÓRDÃO
TRANSITADO EM JULGADO. EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE. NEGADO
SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS PROCESSUAIS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA
DO TSE. COISA JULGADA. OBITER DICTUM: CITAÇÃO POR MEIO
ELETRÔNICO APÓS O PERÍODO ELEITORAL. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº
30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO QUE NÃO INFIRMA TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA . INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº

Num. 44875890 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2026 10:49:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041510490956000000043811724
Número do documento: 26041510490956000000043811724
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2026 13:21:01
26 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A decisão agravada negou seguimento ao agravo em recurso especial por concluir pela
incidência, ao caso, do Enunciado nº 26 da Súmula do TSE, bem como devido à
inviabilidade de rediscussão, em exceção de pré–executividade, de matéria já enfrentada
anteriormente e acobertada pelo manto da coisa julgada, conforme o entendimento da
jurisprudência desta Corte.
(...)
(TSE, AREspEl nº 060415598/MG, Rel. Min. Raul Araujo Filho, j. 06/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DEPUTADO
FEDERAL.
AUSÊNCIA
DE
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. TRÂNSITO
EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO DE DOCUMENTOS JÁ EXISTENTES
DURANTE A FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO AO ROL
TAXATIVO DESCRITO NO ART. 525 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
REJEIÇÃO À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
(...)
2. A impugnação ao cumprimento de sentença não é o procedimento correto para a
desconstituição de decisão já transitada em julgado. Inteligência do art. 508 do CPC.
3. Não se admite o conhecimento de documentos juntados extemporaneamente, sobretudo
quando, existentes durante a fase de conhecimento, não foram juntados oportunamente,
sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.
4. Impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada.
(TRE-PR, CumSen nº 060310514, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza, j. 19/06/2024)

EMENTA: ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - CANDIDATO - CONTAS
NÃO PRESTADAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO - TRÂNSITO EM
JULGADO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REJEIÇÃO.
(...)
2. É incabível, neste momento processual, rediscussão da matéria já decidida, discutida e
apreciada durante toda a fase de conhecimento do processo, eis que está acobertada pelo
manto da imutabilidade da coisa julgada.
3. Impugnação rejeitada.
(TRE/PR, PC nº 060223690, Rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j. 21/10/2020)

Conforme se verifica, o que o excipiente almeja é a reabertura da fase de conhecimento, com o fito de tentar
sanar aquilo que teve inúmeras oportunidades para fazer anteriormente, mas que se quedou inerte.
Por essas razões, a Exceção oposta não merece acolhimento, permanecendo hígido o título executivo
judicial que embasa o Cumprimento de Sentença.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de REJEITAR a presente Exceção de Pré-Executividade, mantendo hígido

Num. 44875890 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 15/04/2026 10:49:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041510490956000000043811724
Número do documento: 26041510490956000000043811724
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/04/2026 13:21:01
o título executivo judicial que embasa o Cumprimento de Sentença, na forma da fundamentação.
Ante a sucumbência, fixo honorários advocatícios em favor da excepta no importe de 10% do valor
atualizado da execução, com fundamento no art. 85, §§ 1º, 2º, 3º, I, e 13 do Código de Processo Civil.
Sem prejuízo, manifeste-se a exequente, no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) Nº 0603648-17.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EXEQUENTE: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO PARANA - EXECUTADO: ROGERIO LUIZ ZERAIK ABDALLA -
Advogado do EXECUTADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - TERCEIRO
INTERESSADA: UNIÃO FEDERAL
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte rejeitou a exceção de pré-executividade, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 06.04.2026